Tribunal: STF
Processo: ARE 1393510
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EDITALÍCIOS.



    1. Trata-se de apelação de sentença que julgou procedente o pedido para determinar que a requerida promova o autor à graduação de cabo da aeronáutica, à vista da sua conclusão com aprovação no Curso de Formação de Cabos (CFC 2017), conforme Boletim do Comando da Aeronáutica nº 030 de 23/02/2018 (vide id. 4058300.5556561). Honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º do CPC.



    2. Preliminarmente, a União aduz a existência de litisconsórcio passivo necessário, em virtude do interesse dos candidatos aprovados para a mesma seleção. No mérito, alega, em síntese, que o autor deixou de apresentar documento essencial à sua habilitação, restando desatendida regra expressa da Instrução Reguladora da seleção à qual se submeteu.



    3. Não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, uma vez que o litígio não diz respeito à ordem de classificação ou à exclusão de outros candidatos, mas à relação específica da autora com a universidade. Ademais, a citação de todos os litisconsortes inviabilizaria o processamento do feito. (APELREEX 31031, Des. Federal Ivan Lira de Carvalho, julg.: 01/03/2016).



    4. Verifica-se que a exclusão do autor do certame se deu por contrariar o item 2.2.4 e por não ter observado os prazos determinados no 2.7.2.10 para a entrega do documento constante do item 2.7.3.4 em conformidade com o item 2.7.3.5 da Instrução do Comando da Aeronáutica (ICA 39-20/2016) (id. 4058300.4319512) , ou seja, Comprovação da Escolaridade Médio/Técnico, no prazo previsto em edital.



    5. No caso, foi juntado aos autos "Termo de Autuação de Processo" (id. 4058300.4319501), de 13/09/2017, no qual consta a entrega de cópia autenticada de Declaração de Ensino Médio/Técnico e que, segundo o autor, corresponderiam aos seguintes documentos, cujas cópias instruem a inicial: (a) Certidão de Conclusão de Curso (Técnico de Administração), do Centro de Ensino Grau Técnico ; b) Histórico Escolar do Curso (Técnico de Administração), do Centro de Ensino Grau Técnico; c) Diploma do Curso de Técnico de Administração do Centro de Ensino Grau Técnico, e d) Certificado e Histórico Escolar do Ensino Médio (Escola Custódio Pessoa) (vide ids. 4058300.4319502, 4058300.4319503, 4058300.4319504, 4058300.4319505 e 4058300.4319506).



    6. De acordo com a Portaria DIRAP nº 4.684-T/SAPSM, de 06/09/2017, que alterou o cronograma de eventos do Curso de Formação de Cabos - CFC 2017 (id. 4058300.4319496), a data limite para o preenchimento das Fichas de Seleção S1 e S2 e autuação dos processos que reúnem a documentação dos candidatos seria o dia 13/09/2017, de modo que não há que se falar em descumprimento do prazo previsto.



    7. Conforme bem destacou o juiz a quo, "a União, em sua defesa, restringiu-se, basicamente, à reprodução dos dispositivos do edital em questão, bem como a argumentações jurídicas genéricas e transcrições de precedentes judiciais, sem apresentar explicações objetivas que viessem a desconstituir a prova juntada pelo autor de recebimento e autuação pela Comissão de Seleção CFC 2017 da 'Declaração de Ensino Médio/Técnico do autor'. Destaque-se que poderia ter a União apresentado cópia do Processado Administrativo de habilitação do autor no certame em questão (Processo n. 67437.005909/2017-15), e que foi objeto, inclusive, de determinação por este Juízo quando do deferimento da tutela de urgência (vide despacho inicial, com id. 4058300.4333662), com vista a demonstrar, assim, v.g., terem sido diversos, do exigido no edital, e, portanto, impertinentes, os documentos recebidos do autor pela Comissão do Concurso. Contudo, preferiu a União permanecer inerte nesse aspecto, sem desconstituir a prova apresentada pela parte autora".



    8. A título de honorários recursais, majora-se em 1% o valor aplicado na sentença para os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC15.



    9. Apelação improvida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 7, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente